Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ausência de periculum libertatis. empresa encerrada. risco de reiteração não demonstrado. condições pessoais favoráveis. LIMINAR DEFERIDA. ordem concedida.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), por 6 (seis) vezes.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva, considerando as alegações da Defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. No caso, o “periculum libertatis” não ficou demonstrado de forma concreta. As condutas circunscreveram-se a um contexto comercial, sem violência ou grave ameaça, e o estabelecimento por meio do qual os delitos porventura continuariam a ser praticados encontra-se encerrado desde o período das ocorrências, afastando o risco atual de reiteração delitiva.
5. Os fatos remontam ao período de março a novembro de 2025 e não há notícia da prática de novos ilícitos em data mais recente ou do emprego de novo “modus operandi” após o encerramento da empresa, o que afasta a contemporaneidade do “periculum libertatis”.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.